Tribunal: TJMT
Processo: 1003910-72.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003910-72.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (APELANTE), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), J. P. F. T. - CPF: 211.973.557-31 (APELADO), CARLOS AUGUSTO SERRA NETO - CPF: 022.061.841-09 (ADVOGADO), CAMILA QUEIROZ FERRAZ TAKAKI - CPF: 923.951.711-15 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CAMILA QUEIROZ FERRAZ TAKAKI - CPF: 923.951.711-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. NEGATIVA DE EMBARQUE A MENOR DESACOMPANHADO. NORMATIVA INTERNA NÃO INFORMADA. DEVER DE INFORMAÇÃO DA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de indenização por danos morais ajuizada por menor representado por sua genitora contra companhia aérea, em razão do impedimento de embarque decorrente de norma interna da empresa que veda o transporte de menores desacompanhados em voos com conexão. Sentença de parcial procedência, com fixação de indenização por d
a
no moral no valor de R$ 8.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a responsabilidade civil da companhia aérea decorre da negativa de embarque com base em norma interna não previamente informada ao consumidor; (
ii
) o impedimento do embarque do menor, apesar da apresentação da documentação exigida pela legislação, configura falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar; (
iii
) o valor da indenização por danos morais fixado na sentença é razoável e proporcional; (
iv
) deve ser imposta restrição ao levantamento dos valores pelo menor beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo inaplicável o Código Bras
i
leiro de Aeronáutica de forma exclusiva.

4. Config
u
rada falha na prestação do serviço pela ausência de informação clara, direta e o
s
tensiva quanto à restrição de embarque de menores desacompanhados em voos com c
o
nexão, mesmo após solicitação do serviço específico e apresentação da documentação ex
i
gida.

5. A conduta da companhia aérea frustrou expectativa leg
í
tima do consumidor e caracterizou violação ao dever de
i
n
formação previsto no art. 6º, III, do CDC
.

6. O impedimento de embarque causou angústia e frustr
a
ção ao menor e à sua família, configurando dano moral
in
re

ipsa
.

7. O valor da indenização por dano moral fixado em R$ 8.000,00 mostra-se proporcional, considerando a natureza do dano, a condição da vítima (menor) e o caráter punit
i
vo-pedagógico da medida.

8. Inexistem elementos que justifiquem a restrição ao l
e
vantamento da quantia indenizatória pelo menor antes da maioridade ou exigência de comprovação prévia de que s
e
rá utilizada em seu benefício.

9. Honorários advocatícios majorados de 10% para 15%, conforme art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor às relações entre companhias
aéreas e pass
a
geiros, inclusive menores
. 2. A omissão de informação cl
a
ra e ostensiva sobre norma interna que restringe o emba
r
que configura falha na prestação do
serviço e enseja ind
e
nização por danos morais. 3. O dano moral decorrente de negativa de embarque de menor em d
e
sacordo com normas legais é presumido e independe de prova específica. 4. O valor da indenização deve observar os critérios de razoab
i
lidade e proporcionalidade, compatíveis com a extensão do dano e a capacidade econômica da empresa.

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
.
6º, III, e 14
; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1005954-30.2025.8.11.0041; TJMT, Apelação nº 1005710-92.2023.8.11.0002; TJMT, Apelação nº 1026661-41.2022.8.11.0003.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A

(
TAM LINHAS AÉREAS S/A)

contra sentença prolatada pela Juíza de Direito
Ana Cristina Silva Mendes
, da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada por
J. P. F. T.
,
representado por sua genitora

Camila Queiroz Ferraz
Takak
i
,
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar a recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais,
acrescidos de correção monetária e juros de mora
, be
m como ao pagamento
das custas processuais e
dos
honorários advocatícios, estes fixados em 10% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (ID: 321331872).

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que
a sentença deveria ter aplicado o
Código Brasileiro de Aeronáutica

em detrimento do
Código de Defesa do Consumidor
,

uma vez
que o referido diploma trata especificamente do t
ransporte aéreo e estabelece regime jurídico próprio
.

Defende que não praticou qualquer ato ilícito, tampouco houve falha na prestação do serviço, pois a negativa de embarque decorreu da inobservância das regras contratuais e normativas por parte do consum
idor, as quais se encontravam disponíveis no site da companhia, e que vedam o embarque de menores de 12 anos desacompanhados em voos com conexão.

Afirma que não se encontram presentes os pressupostos legais da responsabilidade civil, em especial o nexo de
causalidade e a demonstração de
dano efetivo
, sendo incabível a pretensão de reparação moral por simples aborrecimento.

Com base em tais argumentos, requer seja dado provimento ao recurso, a fim de reformar a sentença proferida, afastando-se a condenação p
or danos morais. Em caráter subsidiário,
pugna pela redução do
quantum
indenizatório
fixado na origem, por considerá-lo desproporcional
.

Por fim, pleiteia que, em caso de
manutenção da sentença, seja determinado que
o levantamento de valores pelo apelante se realize tão somente após autorização judicial específica, exarada depois de realizada prova da necessidade do infante e a concreta destinação dos valores, ou quando ati
ngir a maioridade.

O apelado apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários sucumbenciais para o patamar de 20% sobre o valor da condenação (ID: 321331874).

A Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer
opinando pelo desprovimento do recurso, mantendo-se
incólume
a
sentença
recorrida (ID: 325563865).

É o relatório.

Inclua-se na
pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e
subjetivos de admissibilidade recursal, conheço da apelação interposta.

Extrai-se dos autos que
J. P. F. T.
,

representado por sua genitora

Camila Queiroz Ferraz
Takaki
,
ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em desfavor de
LATAM AIRLINES GROUP S/A

(
TAM LINHAS AÉREAS S/A)
, p
leiteando a condenação da requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais, no montante de R$ 35.300,00 (trinta e cinco mil e trezentos
reais)

(
ID: 321330911).

Após a instrução processual, foi proferida sentença que julgou parcialmente p
rocedente
a demanda
, nos seguintes termos:

“
(...)
Constituem fatos incontroversos nos autos que a pa
ssagem aérea foi adquirida no site da ré para voo contendo conexão, que o autor compareceu ao local de embarque dentro do prazo estabelecido, munido da documentação necessária para viagem desacompanhada, mas foi impedido de embarcar em razão de uma norma i
nterna da empresa que veda a viagem de menores desacompanhados em voos com conexão.

O vínculo contratual entre as partes caracteriza indubitavelmente uma relação de consumo, nos termos dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, sendo aplicáveis
suas disposições quanto à vulnerabilidade do consumidor, à inversão do ônus da prova, ao dever de informação e à responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Além disso, a Resolução 131/2011 do Conselho Nacional de Justiça estabelece que qualquer
brasileiro menor de 18 anos que não estiver acompanhado dos genitores, deve estar munido de autorização destes para realizar viagem para o exterior, devendo referida autorização ser apresentada no momento do
embarque à própria companhia aérea encarregada d
o traslado, na medida em que tal condição está submetida
a
fiscalização pela Polícia Federal.

As condições estabelecidas pelo CNJ são estas, e nada mais se pode exigir, salvo norma legal expressa e claramente informada.

No caso em análise, temos que estes
requisitos legais foram devidamente atendidos pelo autor, na medida em que ele se apresentou no guichê da ré munido da correspondente autorização de viagem, devidamente registrada em cartório, demonstrando plena diligência por parte de seus representantes
legais.

A ré, porém, alega possuir uma norma interna que impede menores desacompanhados de embarcarem em voos com conexão. Tal norma interna, porém, não encontra respaldo na legislação vigente e, fundamentalmente, não foi informada de maneira clara e
osten
siva à consumidora no momento da compra da passagem, o
que é um fator determinante para a caracterização da falha na prestação do serviço.

O dever de informação e transparência imposto pelo artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, impõe ao
fornecedor a responsabilidade de prestar informações claras e adequadas ao consumidor sobre o serviço contratado, especialmente quando houver restrições de direitos, as quais devem ser comunicadas de forma inequívoca.

No entanto, isto não ocorreu, pois o
que de fato se verificou na espécie é que, por ocasião da compra da passagem, a genitora do autor informou devidamente a ré acerca da condição de que seu filho, que iria viajar, era menor de idade, porém a ré nada fez para alertá-la no momento crucial da c
ompra, ignorando sua condição de vulnerabilidade.

Neste momento, a regra da boa-fé objetiva, que permeia todas as relações contratuais, impunha que a ré negasse a venda da passagem ou, no mínimo, alertasse explicitamente sobre a restrição, o que simplesmen
te não fez.

Pior ainda, a ré não cuidou de contatar a compradora em momento posterior à aquisição da passagem, embora a compra tenha ocorrido com antecedência razoável, deixando o autor e seus parentes acreditarem que tudo corria bem, até que se
depararam

com a negativa de embarque manifestada em cima da hora, no período noturno e em cidade diversa de sua residência, agravando sobremaneira o transtorno.

Em outras palavras, a ré deu sequência à venda de uma passagem, da qual tinha plena ciência de não poder
cumprir,
ante o conflito das condições pessoais do passageiro com suas diretrizes internas, sendo que somente no momento do embarque invocou a existência da singela anotação constante de seu site, para justificar que cumpriu com o dever de informação, o qu
e deveras não pode ser aceito em face da legislação consumerista.

Conforme demonstrado nos autos (
IDs
140355326 e 140355327), a genitora do autor entrou em contato com a empresa após a compra para contratar o serviço de menor desacompanhado e, ainda assim,
não foi
alertada
sobre a restrição de voos com conexão, o que reforça a negligência da companhia aérea.

Ademais, os documentos juntados demonstram que a LATAM disponibilizou o serviço de menor desacompanhado (UMNR) para o autor, que possuía 11 anos à époc
a, para um voo com conexão, evidenciando
uma flagrante
contradição em sua própria argumentação e nas informações prestadas, o que corrobora a falha no dever de informar.

Pior ainda, não cuidou a ré de contatar a compradora em momento posterior, embora a co
mpra da passagem tenha ocorrido com antecedência, deixando o autor e seus parentes acreditarem que tudo corria bem, até que se
depararam
com a negativa de embarque manifestada em cima da hora, no período noturno e em cidade diversa de sua residência, poten
cializando a frustração e o sofrimento.

A obrigação de informação e transparência imposta ao produtor e prestador de serviços, consagrada no art. 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor, garante o direito do consumidor de ser devidamente esclarec
ido sobre todos os aspectos do serviço ou do produto, especialmente aqueles que possam influir em seu consentimento e os que possam gerar ônus ou restrições de direitos, o que se faz necessário
mormente
quando a contratação ocorre de forma não presencial e
sem materialização do pacto.

Acerca do tema, leciona
Rizzato
Nunes que
na sistemática implantada pelo CDC, o fornecedor está obrigado a prestar todas as informações acercado produto e do serviço, suas características, qualidades, riscos,
preços e etc.
, de
maneira clara e precisa, não se admitindo falhas ou omissões (in “Curso de Direito do Consumidor”.
Saraiva,
2005. pág. 129).

E especificamente sobre a transparência, pontifica Cláudia Regina Marques que
significa informação clara e correta sobre o produto
a ser vendido, sobre o contrato a ser firmado, significa lealdade e respeito nas relações entre fornecedor e
consumidor, mesmo na fase
pré
-contratual, isto é, na fase negocial dos contratos de consumo (in “Contratos no Código de Defesa do Consumidor. O no
vo regime das relações contratuais”. 4.ª ed. São Paulo: RT, 2002. págs. 594/595).

A propósito, vêm bem a calhar
as
disposições do Decreto n.º 7.962/2013, denominado como Lei do E-commerce, que regulamentou o CDC, estabelecendo diretrizes para o cumprimento
dos deveres de informação e transparência no comércio eletrônico de produtos e serviços, com especial destaque para o contido em seu art. 2º, inciso VI, quando aduz sobre a necessidade do vendedor dispor “informações claras e ostensivas a respeito de quai
squer restrições à fruição da oferta”, bem como do disposto no seu art. 4º, inciso I, quando exige do fornecedor “
apresentar sumário do contrato antes da contratação, com as informações necessárias ao pleno exercício do direito de escolha do consumidor, en
fatizadas as cláusulas que limitem direitos
”.

No caso em tela, a ré descumpriu cabalmente tais preceitos, na medida em que não cuidou de alertar o autor ou sua genitora, quer no momento da contratação, quer antes do embarque, acerca das restrições aos dire
itos deles enquanto consumidores, relacionados ao fato do ora autor viajar desacompanhado, tudo como decorrência de uma norma interna da companhia que não atende aos requisitos legais impostos pelo CNJ para tal situação, caracterizando, assim, um ato ilíci
to.

Os alertas destacados na contestação, não se revelam, nem ao menos minimamente, como contendo "informações claras e ostensivas a respeito de quaisquer restrições à fruição da oferta", consoante o exige o art. 2º, inc. VI do Decreto n.º 7.962/2013, send
o mera nota periférica, não destacada e até mesmo obscura, de uma limitação crucial dos direitos do autor, incapaz de eximir a responsabilidade da requerida.

O impedimento do embarque, sem a devida prévia informação ao consumidor, configurou falha na prest
ação do serviço e frustração de expectativa legítima do passageiro, dando causa ao
inafastável
dever de indenizar.

No que concerne ao pleito de indenização por danos morais, restou bem configurado nos autos que a conduta da ré impôs ao autor muito mais do
que um mero aborrecimento, na medida em que o cancelamento da passagem causou significativo atraso para que ele chegasse ao seu destino, atrapalhando os compromissos que havia previamente assumido e causando, em consequência, sentimentos negativos como des
espero, indignação, ansiedade e tristeza, os quais macularam sua
personalidade em um período da vida em que tais impactos são ainda mais acentuados.

Na verdade, o dano moral nesse caso é aferível “
in
re

ipsa
”, como decorrência direta e imediata do próprio
ato lesivo, sendo desnecessária a prova de prejuízo efetivo para sua configuração.

Na fixação do montante da indenização pertinente à reparação do prejuízo extrapatrimonial, deve o magistrado levar em conta diversos aspectos, entre os quais a situação econ
ômica das partes, a intensidade do sofrimento do lesado, a gravidade da ofensa, o grau de culpa da parte ofensora e as circunstâncias dos fatos, nos moldes preconizados pelo art. 944, do novel Código Civil.

Além disso, deve pautar-se segundo critérios de
razoabilidade e proporcionalidade de forma a evitar o enriquecimento indevido de qualquer das partes, atentando, ainda, que tal reparação deve ter um caráter compensatório para a vítima e, concomitantemente, um viés punitivo e pedagógico para o ofensor, de
modo a desestimulá-lo a praticar novos atos lesivos e aprimorar a qualidade de seus serviços.

Assim, tendo em vista as peculiaridades do caso concreto e os pressupostos acima elencados, pondero que a indenização por dano moral deve ser
fixada em R$ 8.000,
00 (oito mil Reais), montante que se mostra adequado
para compensar o abalo sofrido pelo autor e coibir a reiteração da conduta ilícita pela requerida.

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE

os pedidos iniciais para CONDENAR a requerida
LATAM
LINHAS
AÉREAS S.A
.
ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento e acrescidos de juros legais a partir da citação.

(...) (ID: 321331868)

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pretendendo a reforma da sentença, a fim de que seja afastada a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
fixado pelo Juízo de Primeiro Grau.

Poi
s bem.

Após detida análise dos autos, entendo que o apelo
não comporta provimento
.

Inicialmente, deve-se registrar que o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990) é plenamente aplicável às relações jurídicas estabelecidas entre passageiros e compa
nhias aéreas, uma vez que estas se enquadram no conceito de fornecedoras de serviços e aqueles, de consumidores.

Trata-se, pois, de típica relação de consumo, na qual o serviço de transporte aéreo é prestado mediante remuneração e deve observar os deveres
de segurança, eficiência e continuidade.

Nesse contexto, deve ser refutada a tese da apelante no sentido de que deveriam prevalecer as normas do Código Brasileiro de Aeronáutica em detrimento do Código de Defesa do Consumidor. Ao contrário do alegado, o c
ontrato de transporte aéreo configura relação de consumo, aplicando-se as disposições do CDC, conforme reiterada jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR E
AÉREO
. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRETERIÇÃO DE EM
BARQUE (OVERBOOKING). ATRASO DE 48 HORAS NA CHEGADA AO DESTINO. APLICAÇÃO DO
CDC
EM DETRIMENTO DO CBA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) Tese de julgamento:
O
Código
de Defesa do Consumidor apli
ca-se às relações jurídicas decorrentes do
transporte

aéreo
doméstico em detrimento do
Código

Brasileiro
de
Aeronáutica
.
A prática de
overbooking
não afasta a responsabilidade objetiva da companhia
aérea
por danos causados ao consumidor. O dano moral decor
rente de preterição de embarque e atraso relevante de voo configura-se in
re

ipsa
, dispensando prova específica. O valor fixado a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do cas
o concreto. (...) (N.U 1005954-30.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/10/2025,
Publicado
no DJE 17/10/2025
)

A responsabilidade civil da companhia aérea é objetiva
, conforme estabelece o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, restando configurado o dever de indenizar independentemente da demonstração de culpa.

Conforme destacado na sentença, é incontroverso que a genitora do apelado adquiriu passagem aérea por
meio do site da própria companhia, informando a condição de menor desacompanhado e tomando as providências legais exigidas para o embarque, inclusive mediante autorização de viagem expressa
.

Apesar disso,
mesmo diante da contratação regular do serviço de acompanhamento e da apresentação da documentação necessária
,
o menor foi impedido de embarcar no momento da viagem,
em virtude
de uma
restrição interna não informada de modo claro e ostensivo
, qual
seja,
a vedação do embarque de menores desacompanhados em voos com conexão.

É importante ressaltar que o
dever de informação
e transparência
, previsto n
o
artigo 6º,
III, do
CDC
, impõe ao fornecedor a responsabilidade de prestar informações claras e adequadas ao consumidor sobre o serviço contratado, especialmente quando houver restrições de dir
eitos
.

No presente caso, ficou demonstrado que, embora a companhia aérea alegue a existência da norma restritiva,
não houve qualquer advertência clara, direta e ostensiva no momento da contratação
, tampouco durante o processo de reserva ou posterior confir
mação do serviço de menor desacompanhado.

Aliás, a própria disponibilização desse serviço — mesmo após ciência da idade do passageiro e da existência de conexão — revela
grave incoerência e falta de transparência
nas práticas da apelante, que induziram a c
onsumidora à legítima expectativa de regularidade do embarque.

Conforme bem assentado pela magistrada de origem, a boa-fé objetiva impunha
à
apelante o dever de advertir a consumidora, com a devida antecedência, sobre eventual impedimento ao embarque. A omissão nesse ponto configura
f
alha
grave
na prestação do serviço
, nos termos do art. 14 do CDC,
acarretando o dever de indenizar pelos danos causados
.

O impedimento do embarque do menor
gerou angústia
,
frustração e constrangimento
tanto ao passageiro quanto à sua família, ultrapassando em muito o mero dissabor cotidiano.
Trata-se de evento que, por sua natureza e repercussão emocional,
configura dano moral
in
re

ipsa
,
prescindindo de prova do prejuízo concreto.

Em situações semelhantes, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO INJUSTIFICADO DE EMBARQUE DE MENOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) Tese de julgamento:
1
. A companhia aérea responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 2.
O impedimento injustificado de embarque de passageiro menor de idade, sem prévia e adequada informação sobre a necessidade de documentação específica, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais.
3. A majoração da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e os precedentes jurisprudenciais. Dispositivos relevantes citados:
CDC, art.
14; CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ/MT, Apelação 1025817-21.2023.8.11.0015, rel. Des. Márcio Vidal,
Dje
24/10/2024; TJ/MT, Apelação 1057472-69.2019.8.11.0041, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges,
Dje
04/02/2022.

(N.U 1005710-92.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/03/2025,
Publicado
no DJE 30/03/2025
)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS DECORRENTE DE ATO ILÍCITO
-
TRANSPORTE AÉREO - NEGATIVA DE EMBARQUE DE MENOR QUE PORTAVA EXPRESSA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VIAJAR DESACOMPANHADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EVIDENCIADA - DANO MORAL IN RE IPSA
- VALOR FIXADO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE -
MANUTENÇÃO - RECURSO - DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão
adstritas
ao cumprimento de suas obrigações contratuais, dentre as quais se
inclui
a obrigação de transportar o consumidor e as suas bagagens ao destino na forma contratada. Se
da
inobservância dessa obrigação sobrevieram danos de qualquer ordem ao passageiro, surge o dever de indenizar.

O dano moral, pela negativa indevida de embarque de passageiro, durante o transporte interestadual aéreo, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando
a
comprovação da ocorrência do fato que o gerou
.
(...)

(N.U 1002575-19.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/06/2019,
Publicado
no DJE 14/06/2019
)

É imperioso destacar que a condição do apelado de menor de idade agrava os transtornos experimentados. Crianças e adolescentes possuem necessidades específicas e menor capacidade de compreensão e adaptação a situações adversas, demandando
cuidados redobrados que não foram observados pela companhia aérea.

Por fim,
no tocante ao

quantum
indenizatório
,
a quantia de

R$ 8.000,00
(oito mil reais) fixada
na sentença
revela-se
justa, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto
, observando o caráter
compensatório para o apelado
e

pedagógico-preventivo
da medida em rel
ação à conduta da apelante, notadamente em razão da grave violação ao dever de informação, que provocou
angústia, frustração e constrangimento
ao passageiro
menor de idade
à sua família
.

A
finalidade da indenização por danos morais é tríplice: compensatória, punitiva e pedagógica. Deve reparar o sofrimento experimentado pela vítima, punir o ofensor pela conduta inadequada e desestimular a reiteração de comportamentos similares, d
e modo que o
quantum
indenizatório deve ser suficiente para alcançar esses objetivos, considerando a capacidade econômica da empresa ofensora e a extensão dos danos causados. A propósito, já decidiu este Tribunal de Justiça:

“(...)
3
. Configura-se falha na prestação do serviço o cancelamento unilateral do voo originalmente contratado, especialmente por tratar-se de menor de idade e ter sido direci
onada a localidade diversa daquela originalmente contratada como destino.4. A responsabilidade da transportadora é objetiva e decorre da teoria do risco do empreendimento, sendo presumido o dano moral nas hipóteses de violação da confiança e da dignidade
do consumidor, mormente quando se trata de menor.5. A majoração da indenização para R$ 10.000,00 alinha-se aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, compatível com precedentes deste Tribunal em casos análogos e suficiente para atender os objet
ivos compensatório, punitivo e pedagógico da reparação civil. (...)”.
(TJMT, N.U 1026661-41.2022.8.11.0003,
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 19/07/2025, publicado no DJE 19/07/2025).

Portanto
,
o v
alor arbitrado a título de indenização na sentença mostra-se razoável e proporcional aos danos sofridos, devendo ser mantido o
quantum
fixado, pois a falha na prestação dos serviços, com o descaso e desrespeito ao consumidor, comprova o efeito danoso de or
dem moral, não reclamando maior esforço probatório neste sentido.

Por fim,
com relação ao pedido do apelante para que seja
determinado que
o levantamento dos
valores se realize tão somente após autorização judicial específica ou quando
o apelado
ati
ngir a maioridade
, verifica-se
que o pleito também não merece acolhimento.

No caso, o recorrente não apresentou nenhum fundamento que justifique a referida imposição, tal como eventual elemento que apontasse que os genitores do menor não utilizariam os recursos em proveito dele.

Ademais, considerando o dano atual causado à esfera subjetiva da criança
em razão da conduta praticada pela companhia aérea
, também não
se justifica eventual determinação de que o
pagamento da quantia
aguarde a sua
maioridade.

Em face do exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
, mantendo
incólume
a sentença, por estes e por seus próprios fundamentos.

Por conseguinte,
majoro
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para
15% (quinze por cento)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025